Tribunal: TJDFT
Processo: 0706758-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706758-54.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EUDES ALVES DE OLIVEIRA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O Juízo de primeiro grau determinou a remessa dos autos a esta Turma Criminal para que seja analisado um “erro material passível de correção, uma vez que consta no dispositivo do voto condutor a concessão de sursis penal ao condenado, em contradição com a fundamentação exarada” (ID: Num. 46434287). De fato, verifica-se que o voto apresentou erro material em seu dispositivo, ao fazer constar aleatoriamente o deferimento da suspensão condicional da pena ao condenado, tendo em vista que a fundamentação do decisum deixou bem claro não ser possível a suspensão da pena. O art. 89 do Regimento Interno do TJDFT, em seu inciso I, estabelece que cabe ao Relator ordenar e dirigir o processo no Tribunal, sendo certo que é permitido, monocraticamente, corrigir inexatidões materiais possivelmente existentes nas decisões ou nos acórdãos de sua Relatoria, nos termos do art. 494 do Código de Processo Civil, o qual deve ser aplicado subsidiariamente no Processo Penal, com base no art. 3o do Código de Processo Penal. Dessa forma, considerando o Princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, torna-se imperioso reconhecer a necessidade das partes de se manifestarem nos autos, evitando-se que sejam surpreendidas por decisão da qual não se pronunciaram. Diante do exposto, determino a intimação do apelante e do Ministério Público, para que, no prazo de 02 (dois) dias, manifestem-se sobre o erro material no dispositivo do voto de ID: Num. 43736706, que deferiu a suspensão condicional da pena ao condenado indevidamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador